Tribunal: TJDFT
Processo: 0014794-80.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONSOLIDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Decorrido o prazo previsto no artigo 109, do Código Penal, referente à pena máxima em abstrato do crime, entre os fatos e o recebimento da denúncia, encontra-se prescrita a pretensão punitiva estatal. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.